Tribunal: CARF
Processo: 10945.722081/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.722081/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.971 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA UBALDO RODRIGUES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
Em relação ao período anterior à vigência da Lei Complementar no 147, de 7
de agosto de 2014, não poderiam recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a ME ou a EPP que tivessem por finalidade
(evidenciada no contrato social) a prestação de serviços decorrentes do
exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva,
artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como
a que preste serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer
tipo de intermediação de negócios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.722081/2013-19
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.971 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722081/2013-19

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 84/86) contra Acórdão 07-36.906 da 3a
Turma da DRJ/FNS (e-fls. 76/80), que julgou improcedente a impugnação do contribuinte,
confirmando o Ato Declaratório Executivo (ADE) (e-fls. 37/38), emitido em 17/12/2013, que
excluiu a Interessada do Simples Nacional a partir de 01/01/2009, em razão do exercício de
atividade econômica vedada. Por bem resumir o litígio, peço vênia para reproduzir o relatório da
decisão recorrida:
Trata o presente processo de impugnação contra o Ato Declaratório Executivo (ADE)
de fls. 37 e 38, emitido em 17/12/2013, que excluiu a Interessada do Simples Nacional a
partir de 01/01/2009, em razão do exercício de atividade econômica vedada.
O referido ADE foi motivado pela Informação Fiscal Seort/DRF/FOZ no 696 (fls. 33 a
36), do qual se destacam os seguintes excertos:
1. Trata-se de representação formulada pelo Serviço de Programação e Logística da
DRF/Uruguaiana/RS, para excluir a contribuinte acima identificada do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, uma vez que,
durante análise da contratação de serviços, constatou-se que a interessada desenvolvia
atividade vedada pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
[...]
4. A atividade econômica da empresa, constante no cadastro CNPJ, é a construção de
edifícios CNAE 41204/00, não vedada pela legislação do Simples Nacional.
[...]
8. Analisando a documentação apresentada, verificamos que a contribuinte, desde a
opção em 01/01/2009, exercia atividade de: "consultoria e assessoria em serviços de
engenharia", vedada pelo Simples Nacional, nos termos do Art. 17, inciso XI, da Lei
Complementar no 123, de 2006.
Inconformada, a Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 43 a 45, abaixo
reproduzida na íntegra:
II - DO DIREITO
A Construtora Ubaldo Rodrigues atua no ramo de "construtora de obras" desde sua
constituição.
Optou pelo Simples Nacional em 01 de janeiro de 2009 considerando a atividade
econômica constante do seu CNPJ/MF :
"41.20-4-00 - Construção de edifícios"
"42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas"
A classificação das suas atividades econômicas deu-se no ato da inscrição do
CNPJ/MF sendo validada pela Receita Federal por ocasião da inscrição e também na
primeira alteração do contrato social registrada na JUCEPAR sob o n° 99/207254-3
em 04/10/ 1999.
No período que optou pelo SIMPLES NACIONAL de 01/01/2009 até 31/12/2013
praticou as atividades constantes do seu CNPJ, isto é, "construção de edifícios".
Não houve em nenhum momento a intenção de fraudar a tributação uma vez que a
atividade "permitida" era objeto da empresa.
Participou de processo licitatório para prestação de serviços de acompanhamento de
obras de engenharia através da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Uruguaiana (RS) sendo ganhadora do processo licitatório firmando contrato sob o n°
07/2013 e cujo objeto do contrato era de "serviços técnicos de engenharia", pressupôs
a contratada que estaria dentro da atividade exercida pela empresa, pois "construtora
de obras" não deixa de ser "serviços técnicos".
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.971 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722081/2013-19

Está enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) conforme Cláusula
Décima Quinta da Segunda Alteração e Consolidação do Contrato Social.
Ressalta-se que a mesma antes da opção pelo Simples Nacional possuía pendências de
débitos em virtude de dificuldades financeiras atravessadas no período e seu ingresso
no Simples Nacional permitiu a continuidade de suas atividades empresariais.
Sua exclusão retroativa desde a opção em 01 de janeiro de 2009, considerando as
multas por atraso nas declarações (DIPJ, DCTFs, DACONS, SPED's, etc) e a nova
carga tributária inviabilizará a continuidade de suas atividades empresariais.
Informa ainda que no período de 01/01/2009 a 31/12/2013 atuou com o concurso total
de 7 (sete) empregados denotando o pequeno porte da empresa.
III-DO PEDIDO
REQUER o cancelamento da Exclusão de Ofício do Regime de Tributação diferenciado
e favorecido na Lei Complementar n° 123/2006, solicita o Tratamento Diferenciado
para às Micro e Pequenas Empresas considerando os seguintes artigos da Constituição
Federal:
"Art. 146, Cabe à lei complementar:
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do
imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195,1 e §§ 12 e 13, e
da contribuição a que se refere o art. 239."
"Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios:
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País."
"Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas c às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução
destas por meio de lei."
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e, requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o a exclusão de "Ofício" ou, no que couber, redução
do período de exclusão a partir do exercício das atividades vedadas, isto é exercício de
2012.
Nestes Termos
Pede deferimento
O Acórdão 07-36.906 da 3a Turma da DRJ/FNS (e-fls. 76/80) julgou
improcedente a impugnação do contribuinte, confirmando o Ato Declaratório Executivo (ADE)
(e-fls. 37), emitido em 17/12/2013, que excluiu a Interessada do Simples Nacional a partir de
01/01/2009, em razão do exercício de atividade econômica vedada. Concluiu a DRJ:
- em 30/10/2013 a impugnante celebrou contrato com a DRF/Uruguaiana para
prestação de “serviço de assessoria à fiscalização de obras” (fls. 17 a 26), atividade vedada para
opção pelo Simples Nacional (CNAE 7112-0/00 - Serviços de engenharia: supervisão de obras;
supervisão de contratos de execução de obras; fiscalização de obras), fato esse que motivou a
Representação de fl. 2, que inaugurou o presente processo.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.971 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722081/2013-19

- a Contribuinte reconhece que exerceu a atividade vedada, exatamente no ponto em
que requer a “redução do período de exclusão a partir do exercício das atividades vedadas, isto é
exercício de 2012”.
- Como se nota, a Contribuinte alega que passou a exercer a atividade vedada a partir
de 2012. No entanto, no “Atestado de Capacidade Técnico-Operacional” juntado à fl. 27, encontra-se
registrado que em 20/10/2011 a Contribuinte celebrou contrato com a SRRF/9a Região para execução
da atividade vedada.
- considerando o disposto no inciso XI do art. 17 da Lei Complementar no 123, de
2006, no período em questão, a vedação abrangia as pessoas jurídicas que “tivessem por finalidade”
a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica ou
científica, entre outras. Nesse sentido, para atrair a aplicação do referido dispositivo, bastava a
previsão no contrato social da pessoa jurídica, como se verifica no presente caso a consolidação
datada de 13/03/2006.
Cientificada em 24/03/2015 (e-fl. 82) do Acórdão da DRJ, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 17/04/2015 (e-fl. 87) em que aduz:

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
A Lei Complementar n o 123, de 2006, veda a opção para o contribuinte que
realize atividade vedada.
A Contribuinte reconhece que exerceu a atividade vedada, exatamente no ponto em
que requer a “redução do período de exclusão a partir do exercício das atividades vedadas, isto é
exercício de 2012”. Já em Recurso Voluntário admite que a partir de novembro de 2011 participou
de processo licitatório para fiscalização de obras. E conforme “Atestado de Capacidade Técnico-
Operacional” juntado à fl. 27, encontra-se registrado que em 20/10/2011 a Contribuinte celebrou
contrato com a SRRF/9a Região para execução da atividade vedada (inciso XI do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 2006).
Logo, considerando o que está nos autos, cabe no mínimo confirmar a exclusão do
Simples Nacional aos períodos 2011 a 2013 como medida adequada.
Retorna-se ao disposto em lei. A Lei Complementar n o 123, de 2006, veda a
opção para o contribuinte que realize atividade vedada. Mas, norma específica, o inciso XI do
art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, que fundamenta o ADE ora combatido, dá os
contornos para a questão em exame. Por concordar plenamente, adoto os termos da decisão recorrida:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.971 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.722081/2013-19

Desse modo, considerando o disposto no inciso XI do art. 17 da Lei Complementar no
123, de 2006, no período em questão, a vedação abrangia as pessoas jurídicas que
“tivessem por finalidade” a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade
intelectual, de natureza técnica ou científica, entre outras. Nesse sentido, para atrair a
aplicação do referido dispositivo, bastava a previsão no contrato social da pessoa
jurídica, como se verifica no presente caso a consolidação datada de 13/03/2006.
Por fim, é preciso falar que a vedação “abrangia” as pessoas jurídicas que tivessem as
finalidades ali dispostas, afinal, o inciso XI do art. 17 da Lei Complementar no 123, de
2006, que fundamenta o ADE ora combatido, foi revogado pela Lei Complementar no
147, de 2014, a partir de 1o de janeiro de 2015.
Ou seja, basta a intenção clara de exercer a atividade e a exclusão deve ser
confirmada.
Logo, considerando o que está nos autos, a confirmação do ADE de exclusão
mostra-se como medida adequada. Observo que aqui não se aplica a Súmula CARF no 134, que
se refere ao antigo Simples Federal.
Por essa razão, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário do
sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital